Tribunal: STF
Processo: RE 584247
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-10-27
Data de publicação: 2016-10-27

Ementa:
Ementa: QUESTÃO DE ORDEM. REVISÃO DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO PLENÁRIO VIRTUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO A SERVIDORA DO EX-TERRITÓRIO FEDERAL DE RORAIMA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Embora reconhecida a repercussão geral da matéria em exame no Plenário Virtual, nada impede a rediscussão do assunto em deliberação presencial, notadamente quando tal reconhecimento tenha ocorrido por falta de manifestações suficientes. Precedente.



    2. A discussão diz respeito à definição da competência jurisdicional para o julgamento do feito (estadual ou federal), a partir da definição de qual ente federado seria o responsável pelo pagamento do adicional pretendido. 



    3. A controvérsia está restrita a parcela limitada de servidores de ex-Território – quadro em extinção da Administração Pública Federal –, cuja análise está vinculada a situações temporais também específicas (decorrentes da celebração e vigência de dois convênios). Não se verifica, portanto, a presença de repercussão geral a justificar pronunciamento de mérito do Supremo Tribunal Federal.



    4. Questão de ordem que se resolve no sentido da inexistência de repercussão geral, com a consequência de não se conhecer do recurso extraordinário.